Tribunal: STF
Processo: HC 53176
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, COM
APELAÇÃO PENDENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. II. INCOMPETENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA ORIGINARIAMENTE APRECIAR O PEDIDO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 119, I,H). III. WRIT NÃO CONHECIDO.